Tribunal: TJDFT
Processo: 0748306-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DE GREVE. SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO DF – SINDIVACS. PARALISAÇÃO DE ATIVIDADES INTERNAS. SERVIÇO ESSENCIAL. EPIDEMIA DE DENGUE. ILEGALIDADE. DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS. POSSIBILIDADE.

1. A Constituição Federal assegura aos servidores públicos o direito de greve, desde que observados os termos e os limites definidos em lei específica (art. 37, VII), ainda não editada e, por essa razão, suprida pela aplicação da lei reguladora da iniciativa privada, a Lei no 7.783/89 (STF, MI n. 708)

2. A Lei no 7.783/89 estabelece, entre outros, a obrigação do sindicato de manter em atividade uma equipe de trabalho para assegurar a continuidade dos serviços essenciais ou cuja paralisação possa resultar prejuízo irreparável (arts. 9a a 11).

3. Revela-se ilegal e abusiva a paralisação total das atividades internas prestadas pelos agentes comunitários de saúde, mormente se deflagrada em meio a epidemia de dengue, seguida da decretação do estado de emergência na Capital.

4. A Administração Pública pode proceder ao desconto dos dias de paralisação, em virtude da suspensão do vínculo funcional, admitida a compensação em caso de acordo, conforme assegurado no Tema 531/STF.

5. Julgou-se procedente o pedido.